Tribunal: TJDFT
Processo: 0730482-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE COBRANÇA. VALORES COMPROVADAMENTE JÁ QUITADOS. MULTA E HONORÁRIOS. ARTIGO 523, PARÁGRAFO 1o, DO CÓDIGO CIVIL. CLÁUSULA PENAL. OMISSÃO NO ACORDO. JUROS MORATÓRIOS. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A retificação de eventual erro de cálculo configura-se como situação não sujeita à preclusão, para a qual o Juiz poderá atuar até mesmo de ofício, nos termos do inciso I do artigo 494 do Código de Processo Civil. Trata-se, portanto, de questão de ordem pública.
2. Na execução de Acordo Extrajudicial inadimplido, o credor deve decotar as parcelas já quitadas pelo devedor, em razão da vedação ao enriquecimento sem causa.
3. Promovida a ação de execução em razão do inadimplemento de acordo extrajudicial, o credor será intimado ao pagamento voluntário da dívida. Não sendo pago o valor no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 523, caput e parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Por decorrerem de comando legal, os encargos incidirão sobre a cobrança, mesmo diante da omissão do acordo extrajudicial.
4. A incidência de cláusula penal não prevista no acordo firmado entre as partes se confunde com a arbitrariedade do credor. Assim, não é possível cobrar multa por descumprimento se não houve anterior pactuação entre os contratantes.
5. Mesmo diante da omissão do acordo extrajudicial quanto aos juros moratórios aplicados, estes deverão ser aplicados, por força do artigo 406 do Código Civil. De acordo com a jurisprudência, a dívida deve ser corrigida pela Taxa SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a qual representa os juros legais e já inclui a correção monetária.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.